Tribunal: STF
Processo: ARE 1577429
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Auto de infração. Irregularidade no aproveitamento de créditos acumulados. Art. 72-c do RICMS/00. Alegação de violação à não-cumulatividade. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional de regência. Súmulas 279 e 280/STF.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.